Tribunal: TJDFT
Processo: 0736095-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE-DF. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. TEMA 410 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, “1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado ( )" (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.). 1.1. Nesta hipótese, a verba de sucumbência deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC.
2. A fixação de honorários em favor executado em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 410 do STJ), não se confunde com o arbitramento dos honorários devidos à exequente na fase de cumprimento de sentença (arts. 85, § 7o e 523, § 1o, do CPC). 2.1. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345 do STJ). Entendimento consolidado no REsp 1648238/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 973). 2.2. Neste caso, deve-se considerar como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela exequente no cumprimento individual de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.